Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), MARCOS TADEU MACHADO - CPF: 058.668.391-72 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000406-26.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: MARCOS TADEU MACHADO

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO QUE REVIGOROU LIMINAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA – DETERMINAÇÃO QUE CONSISTE EM MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que manda cumprir o acórdão e acolhe pedido da parte para excluir da reintegração de posse área de reserva indígena não tem cunho decisório e por isso não cabe Agravo de Instrumento. Assim, deve ser mantida a monocrática que não conheceu desse Recurso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000406-26.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: MARCOS TADEU MACHADO

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo Interno do
decisum
que não conheceu do Agravo de Instrumento ante o seu não cabimento e também porque o agravante é sucessor de um dos requeridos na Ação possessória originária.

O agravante sustenta que o entendimento firmado na primeira instância contém várias “
cargas decisórias em sentido próprio
” que ultrapassam a simples determinação de cumprimento do acórdão. A primeira estaria relacionada com a com a questão da área indígena, fato que exige a remessa do feito à Justiça Federal, pois trata-se de matéria de ordem pública. A segunda seria a sua inclusão no polo passivo da Ação, o que violaria o art. 2o do CPC; nesse ponto transcreve as mesmas razões expostas no Agravo de Instrumento. A terceira consistiria no cumprimento da liminar contra quem não é parte na lide, tanto assim que não foi dela citado. A quarta seria alusiva à propriedade da via eleita, já que a decisão é de mérito.

Na contraminuta a agravada diz que, conforme informado no Auto de Constatação, o agravante ocupa 120 alqueires, equivalentes a 580,8ha, e que ele mesmo alega que adquiriu da parte requerida na Ação Possessória.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000406-26.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: MARCOS TADEU MACHADO

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como bem destacado na monocrática, é evidente que o juízo
a quo
apenas determinou o cumprimento do acórdão proferido no AI 1005867-47.2018.8.11.0000, interposto pela ora agravada. Portanto, a decisão era irrecorrível e por isso cabia ao relator não conhecer do Recurso, nos termos dos arts. 932 e 203 do CPC.

Agora o agravante insurge-se contra o despacho que se limitou a cumprir o aresto (Id 29153491) que revigorou a liminar concedida na Ação Possessória.

No mais, foi acolhido o pedido da ora agravada para excluir da reintegração a parte que se corresponderia à reserva indígena, sem nenhuma correlação com o ora agravante e sem cunho decisório, o que também impõe o não conhecimento do Recurso.

Da mesma forma, não tem amparo jurídico a alegação de que a decisão originária reporta-se à tutela antecipatória, uma vez que só deu cumprimento ao acórdão, este sim resolveu a tutela provisória, visto que, como antes mencionado, deferiu o revigoramento da liminar concedida na Ação de Manutenção de Posse. Contudo, como já transitou em julgado, a matéria está preclusa.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020